Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-46.2022.8.11.0092
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000136-46.2022.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), LUCELIA MUNDINS PIRES - CPF: 015.821.391-21 (RECORRIDO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000136-46.2022.8.11.0092

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTO TAQUARI
/MT.

Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS

Recorrida:
LUCELIA MUNDINS PIRES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVEL C/C IDENIZATÓRIA
. AUSÊNCIA DE PROVAS MINÍMAS
A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA CONSUMIDORA
.

EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO
NÃO COLACIONADO AOS AUTOS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente
LUCELIA MUNDINS PIRES
postula reparação por danos morais, em razão da cobrança indevida efetuada pelas empresas Recorridas, referente à dívida prescrita.

2. A toda evidência, malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, não há como comprovar que a nota atribuída à consumidora no SCORE refere-se exclusivamente a cobrança indevida perpetrada pela empresa Recorrida junto ao
banco de dados de cobrança -
Serasa Limpa Nome
.

3. No caso em comento, ainda que tenha havido cobrança indevida –
ante a inexigibilidade de dívida prescrita
, ausente prova de consequências mais gravosas à consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

4. Consoante entendimento do C. STJ, “
a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo”
(
REsp
1.694.322/SP, rel. Ministra Nancy
Andrighi
, 3a turma, julgado em 7/11/17, DJe13/11/17).

5. Ademais, na esteira da jurisprudência do E. TJ/MT, “a
prescrição apenas afasta o direito do credor de cobrar judicialmente a
dívida
, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial.”
(Apelação 1016969-52.2021.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 07/02/2023, DJE 12/02/2023).

6
.
Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito
da consumidora
, consoante distribuição da carga probatória, prevista no art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

7
.
Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente
LUCELIA MUNDINS PIRES
postula reparação por danos morais, em razão da cobrança
indevida efetuada pelas empresas Recorridas, referente à dívida prescrita.

Contestada a ação, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito
discutido nos autos

e condenação da empresa
recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3.000,00 (três
mil reais).

Inconformad
a
,
a

Recorrente
ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada
improcedente.

Em contrarrazões (ID
137552678), a Recorrida

LUCELIA MUNDINS PIRES
refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023